Tribunal: STF
Processo: RE 1285082
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Mandado de Segurança — Suspensão da exigibilidade de crédito tributário e de caução pelo uso das áreas públicas — Criação de taxa pela Lei n° 13.614103 — Impetrantes realizam atividade autorizada pela ANATEL com o uso do subsolo — Aduzem, as impetrantes, estarem imune ao pagamento da taxa nos termos do artigo 145 da CF —Impetrada não pode reservar bem público destinado ao aproveitamento social para desfrute de vantagem econômica —Recurso improvido.



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 1º; 18; 29; 30, e 34, VII, c, todos da CF. Sustenta, em essência, que “a Lei 13.614/03, ao regulamentar o art. 114, § 4º, da Lei Orgânica do Município, não busca impor qualquer exação, mas sim tem por finalidade regular a discricionariedade administrativa, no sentido de uniformizar o tratamento dado aos possíveis permissionários de bens públicos de uso comum”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Sendo o bem público destinado ao aproveitamento social e comunitário, não pode a impetrada reservá-lo para desfrute de vantagem econômica, mudar a destinação "comum". Foi o que fez a Lei Municipal n° 13.614/03, impedindo serviço público, exigindo pagamento de "preço", emprestando à exigência roupagem de taxa diferenciada, porque cobrado de uso alheio. Apropriou-se do bem público, indevidamente.



    6.  Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279 e 280/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA.NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.357.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos nos quais a controvérsia centrava-se na mesma lei municipal: ARE 1.214.692, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.332.862, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.878, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator